Tribunal: TJPA
Processo: 0001018-16.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001018-06.2010.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO NAZARENO DA SILVA MOTA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO NAZARENO DA SILVA MOTA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. PRELIMINAR DE ILEGITImiDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. LEGITIMIDADE DO
PARQUET
PARA RECORRER. APLICAÇÃO DO ARTIGO 996 DO CPC. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS (13° SALÁRIO; FÉRIAS; AVISO PRÉVIO)
.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO ESTADO DO PARÁ PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O autor, servidor temporário, pleiteia o recebimento dos depósitos de FGTS, 13° salário, férias, acrescidas do terço constitucional, em razão da prestação de serviços para o Estado do Pará por mais de 14 (quatorze) anos, mediante sucessivas renovações do contrato temporário celebrado.

2. R
econhecida a nulidade da contratação temporária do servidor, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

4.
RECURSO DE

APELAÇÃO
de
RAIMUNDO NAZARENO DA SILVA MOTA

CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
.
APELAÇÃO ADESIVA DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA.
Recurso de
APELAÇÃO
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conhecido e provido
, para reformar a Sentença, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis (proc. nº
0001018-06.2010.814.0301
), da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da Apelação de
Raimundo Nazareno da Silva Mota
e conceder-lhe parcial provimento
, em conhecer e dar provimento à Apelação Adesiva do Estado do Pará
e
em conhecer da Apelação do Ministério Público do Estado do Pará
,
dando-lhe provimento
para reformar a sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por

RAIMUNDO NAZARENO DA SILVA MOTA
,
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(processo n° 0001018-06.2010.814.0301), proposta por Raimundo Nazareno da Silva Mota contra o
Estado do Pará,

julgou improcedentes os pedidos iniciais de pagamento de FGTS e de verbas rescisórias trabalhistas, extinguindo o processo, com resolução de mérito, no artigo 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Inconformado, o autor
RAIMUNDO NAZARENO DA SILVA MOTA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
,
pugnando pela reforma da sentença e, após breve exposição dos fatos, alegando, em síntese, a prestação de serviços à Secretaria de Educação do Estado do Pará durante vários anos, contratado como servidor temporário em 30/06/1995, havendo a prorrogação sucessiva dos contratos de trabalho até 30/04/2009, data em que ocorreu o distrato do servidor.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à percepção dos valores do FGTS e de saldo de salário aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarados nulos, diante da prorrogação sucessiva do contrato de trabalho, perdendo a natureza temporária,
aduzindo violação ao princípio da legalidade
.

Cita jurisprudência
na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a Sentença para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer o direito à percepção de FGTS, 13° salário, férias, acrescidas do terço constitucional, aviso prévio e saldo de salário (id 2134429).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
recurso
de
Apelação Adesiva,
argumentando que a decisão não se manifestou sobre a prescrição progressiva quinquenal, com base no artigo 3° do Decreto 20.910/32, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição quinquenal progressiva (id 2134430).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões

ao recurso, pugnando pelo improvimento da Apelação, para que sejam mantidos integralmente os termos da sentença, aduzindo a legalidade da contratação temporária e a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, alegando, ainda, a incompatibilidade do instituto do FGTS com a precariedade da contratação temporária (id 2134431).

O autor apresentou
contrarrazões
ao apelo oposto pelo Estado do Pará, requerendo o improvimento do recurso (id 2134432).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença, no sentido de deferir apenas os valores à título dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sem a multa, com observância a prescrição quinquenal, e ao pagamento de vencimentos não adimplidos, caso existam, considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705140/RS e RE 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral (id 2134433).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões

à Apelação, alegou preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para interpor Apelação, pugnando pelo não conhecimento do recurso, alegando a ilegitimidade de parte (id 2134434).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão recebendo o
s recursos nos efeitos suspensivo e devolutivo, conforme decisão (id 2153615).

A
Procuradoria de Justiça Cível
do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso do autor para reformar parcialmente a sentença, pelo desprovimento do recurso de Apelação do Estado do Pará e pelo parcialmente provimento ao Apelo oposto pelo Ministério Público (id 2234804).

A tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera, ante o não comparecimento das autoras/apelantes à audiência designada, conforme o termo de audiência constante nos autos (Id n° 1883449).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelações, pelo que passo a apreciá-los.

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

Da Preliminar de Ilegitimidade do Ministério Público para interpor Recurso de Apelação
:

O apelado alega a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para interpor recurso de Apelação, defendendo o não conhecimento do recurso.

Não merece acolhimento
a preliminar de ilegitimidade do Parquet
, haja vista que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF, senão vejamos:

“Art. 127, CF. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Ademais, vale destacar que como parte ou fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá interpor quaisquer dos recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 996,
in verbis
:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Portanto, não há dúvidas acerca da legitimidade do Ministério Público para interpor recurso de Apelação como fiscal da ordem jurídica,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

A controvérsia recursal reside na discussão quanto aos efeitos jurídicos da contratação de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância da exigência constitucional de indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, §2° da Constituição Federal.

No caso vertente, conforme relatado, o autor foi contratado pelo Estado do Pará, na condição de servidor temporário, exercendo a função de vigia junto à SEDUC, a partir de 30/06/1995 permanecendo até 30/04/2009, data do distrato, o que demonstra a ocorrência da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

Nesse contexto, observa-se que a nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público, mas sim de contratação que perdeu a sua natureza temporária, diante da renovação sucessiva do contrato de trabalho, violando o texto constitucional que permite a tal contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos.

- Do Direito ao Saldo de Salário e ao FGTS ao Servidor Temporário. Julgamento pelo STF (Tema 308) com repercussão geral:

Sobre a questão, tem-se que a matéria foi submetida ao procedimento da repercussão geral (Tema 308), sendo definitivamente decidida pelo STF através do Recurso Extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo
direito do servidor temporário apenas

ao saldo de salário
e ao
FGTS
.

Feitas essas considerações, verifico
assistir razão parcial ao apelo oposto por
Raimundo Nazareno da Silva Mota quanto a necessidade de reforma da decisão, considerando que a Sentença de primeiro grau contraria o entendimento da Suprema Corte, com
repercussão geral,

no sentido de
reconhecer o direito aos depósitos do FGTS
e de
saldo de salário

aos trabalhadores que tiveram
o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal
[1]
.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar os
Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR
e
705.140/RS
, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR.
Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012
)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Vale destacar a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS
, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e
ao saldo de salário
, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, diante da tese jurídica fixada pela Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, com efeitos vinculantes e erga omnes, resta inegável o direito do apelante, contratado pela Administração Pública, apenas
aos depósitos/levantamento do FGTS
e ao
saldo de salário
, caso existentes, diante da nulidade do contrato, sendo indevidas as outras parcelas de natureza trabalhista, pleiteadas pelo apelante, como férias, 13° salário e aviso prévio.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
:

Acerca do prazo prescricional, na hipótese dos autos, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública deve ser aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 1° do Decreto 20.910/1932.

No caso vertente, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, pois conforme o julgamento do ARE n° 709.212/DF,
de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida,
o Supremo Tribunal Federal
definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos
, conforme a ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento por nós esposado, como podemos ver com o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

Neste ponto, registro que no caso deve
ser aplicada a prescrição quinquenal e não trintenária, observando que no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à diretiva, desta forma, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro – 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão da repercussão geral.

No caso concreto
, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, pois o contrato temporário da apelada vigorou entre 30/06/1995 a 30/04/2009 e, de acordo com a modulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 05 anos quanto

aos direitos que se pode reclamar.

Portanto, o autor/apelante possui direito à percepção do FGTS
somente ao período trabalhado não atingido pela prescrição
, desta forma, o levantamento dos depósitos fundiários,
ficará limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,
com observância ao prazo prescricional quinquenal, não se aplicando a todo o período trabalhado pelas servidoras.

Da Apelação Adesiva interposta pelo Estado do Pará:

O Estado do Pará interpôs Apelação Adesiva argumentando, em síntese, que apesar do julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor na inicial, defende a reforma da sentença, alegando a necessidade de incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932.

Dos Juros e Correção Monetária:

No tocante aos
juros de mora e correção monetária
, cumpre destacar a recente orientação dos tribunais superiores pátrios sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810)
,
com repercussão geral
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrida no dia 20/09/2017
,
afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária,
decidindo pela aplicação do IPCA-E, no tocante à correção monetária
das
dívidas oriundas da Fazenda Pública
.

Assim, ficou estabelecido no referido paradigma,
a aplicação do IPCA-E como índice atualizador
, adequado para recompor a perda inflacionária,
a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto
aos juros moratórios
, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, desta forma, os
juros de mora
devem
seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança,
a contar da citação
.

Por oportuno, cito a ementa do julgamento realizado pelo STF no RE n° 870.947/SE (Tema 810):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Nesse sentido, cito outro precedente jurisprudencial:

EMENTA: REVISÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ACORDO - JUSTIÇA DO TRABALHO - EFEITOS - INOVAÇÃO RECURSAL
- REVISÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1º-F - LEI N. 9.494/9
7 - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - SÚMULA N. 111 DO STJ. Os limites da lide são definidos através das questões discutidas na petição inicial e na contestação. O acordo homologado por sentença pela Justiça do Trabalho tem força de coisa julgada, surtindo reflexos relativos ao INSS, como autarquia responsável pelos benefícios da Previdência Social, uma vez que, reconhecida a existência da relação de trabalho, haverá obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias. Havendo alteração do período do vínculo empregatício, bem como doo salário do autor, em acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, deve ser revisado o benefício de aposentadoria.
Conforme atual orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento com reconhecida repercussão geral, tratando-se de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, pois o índice de remuneração das cadernetas de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. (v.v.). "Devem ser fixados os parâmetros de atualização da condenação imposta ao INSS com base no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n. 11.960/09, que determina a incidência singular dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
. Os honorários de advogado devem incidir somente sobre o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, não atingindo débitos vincendos, nos termos da Súmula 111 do STJ".

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0071.08.037564-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017) (
grifei
)

Portanto, os consectários legais devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no
Recurso Extraordinário com repercussão geral
nº
870.947/SE (TEMA 810),
relativo a atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009
(data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09)
, e após a referida data, o IPCA-E para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, reiterando que
o “
dies a quo”
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Dos Honorários Advocatícios:

Na hipótese dos autos, verifica-se o Estado do Pará decaiu em parte mínima do pedido, considerando que o autor/apelante obteve provimento apenas quanto ao pleito de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos depósitos do FGTS, sem a multa, e de saldo de salário, caso existentes, sendo indeferidos os pedidos de pagamento de aviso prévio, 13° salário, férias, acrescidas do terço constitucional e da multa do art. 477 da CLT, desta forma, deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade no período de cinco anos, conforme descrito na sentença.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo oposto por Raimundo Nazareno da Silva Mota
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO ADESIVA do Estado do Pará
e em
CONCEDER PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para reformar a sentença, reconhecendo o direito do autor/apelante apenas ao recebimento de saldo de salário, caso existentes e aos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrito.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Belém, 31/03/2020